Tribunal: TJES
Processo: 5001501-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Benefício de Ordem; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001501-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDIMAR FRANCISCO FELIX DE SOUSA e outros
RECORRIDO: PAULO ANTENOR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5001501-97.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: PAULO ANTENOR FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA

EMBARGADO
S
: ZILDIMAR FRANCISCO FELIX DE SOUSA
E OUTROS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE COM O RECOLHIMENTO DO PREPARO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Alega a embargante que no julgado proferido houve erro material com relação ao deferimento da justiça gratuita aos recorrentes, tendo em vista que estes efetuaram o pagamento das custas judiciais ante a negativa de concessão do benefício pelo juízo de piso.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que há erro material na referida decisão, ante a indicação, no corpo do acórdão, de concessão do benefício da justiça gratuita aos recorrentes, sem ter considerado que o preparo restara devidamente recolhido.

Portanto, onde se lê: “Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente
”

LEIA-SE
:
“
Indef
iro
o pleito de assistência gratuita
eis que
observo que os recorrentes apresentaram comprovante de pagamento das custas processuais ao ID. 4366061,
em nítido comportamento contraditório ao beneplácito pretendido,
motivo pelo qual passo à análise das questões preliminares
”.

Conheço dos Embargos de Declaração, uma vez que tempestivos, e acolho-os para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)